Tribunal: TJBA
Processo: 8015110-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015110-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA MONTEIRO XAVIER, MARIANA GARCIA AMOEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida pelo juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência, proposta por consumidor em situação de superendividamento.

2. A decisão agravada acolheu embargos de declaração opostos pelo consumidor e estendeu a limitação dos descontos mensais sobre seus proventos a 45,78%, abrangendo também os créditos com desconto em conta corrente, anteriormente excluídos da tutela deferida.

3. A agravante sustenta a inaplicabilidade da limitação a empréstimos não consignados, invocando o Tema 1.085 do STJ, o vencimento antecipado da dívida e o princípio pacta sunt servanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se é cabível a extensão da limitação dos descontos mensais sobre os proventos do consumidor para abranger também contratos com cláusula de débito em conta corrente, mesmo em caso de inadimplemento e vencimento antecipado;

5. Estabelecer se a Lei do Superendividamento, notadamente o art. 54-A do CDC, pode ser aplicada para limitar a execução de cláusulas contratuais livremente pactuadas em razão da proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação consumerista, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.181/2021, assegura ao consumidor superendividado o direito à preservação do mínimo existencial, mesmo diante de contratos regularmente celebrados, permitindo a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual em situações de comprometimento da subsistência.

7. A decisão agravada fundamenta-se em provas documentais que demonstram que os descontos mensais sofridos pelo consumidor superam sua remuneração líquida, comprometendo verbas alimentares e a própria moradia, o que caracteriza situação de superendividamento nos moldes definidos pelo art. 54-A do CDC.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os descontos mensais sobre a remuneração do devedor, ainda que decorrentes de contratos bancários válidos, devem ser limitados a 30% ou 40% de seus proventos, a depender da legislação aplicável, para resguardar a dignidade da pessoa humana.

9. O argumento da agravante de que os contratos em debate não se submetem à limitação por serem vinculados a débito em conta corrente é superado pelo entendimento de que a forma de cobrança não afasta a incidência do regime protetivo do superendividamento, sob pena de esvaziar sua eficácia.

10. A tese de que houve vencimento antecipado da dívida não afasta a aplicação da tutela deferida, pois o inadimplemento do consumidor, justamente por decorrer do superendividamento, não inviabiliza o acesso aos mecanismos legais de proteção, conforme preconiza a legislação consumerista.

11. A invocação do Tema 1.085 do STJ não é aplicável ao caso concreto, pois o referido precedente não trata de hipóteses envolvendo consumidores superendividados sob a égide da Lei nº 14.181/2021.

12. Não demonstrado o periculum in mora inverso ou prejuízo concreto e imediato à agravante, restando ausente o requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento número
8015110-14.2025.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
e agravada
LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente